Tribunal: TJES
Processo: 0004820-97.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004820-97.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RODRIGO DOS SANTOS
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0004820-97.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA - ES 17366-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da Sentença de fls. 178/179-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3
a
Vara da Comarca de São Mateus/ES, que absolveu
R
O
DRIGO DOS SANTOS

pela prática do crime de furto circunstanciado (art. 155, §4º, incisos III e IV do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais de fls. 184/186v, a Defesa do acusado requer a reforma da r. sentença, pleiteando a condenação do acusado, sob o argumento de suficiência probatória dos autos para a prolação de um édito condenatório.

Contrarrazões às fls. 190/196, por meio da qual o
Parquet
requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, alegando a ocorrência de intempestividade e, no mérito, o improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 3075219), para que seja rejeitada a preliminar de intempestividade das razões do recurso e, no mérito, para seja dado provimento ao recurso.

É o relatório.
À revisão
.

Vitória, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0004820-97.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA - ES 17366-A

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO ACUSADO - INTEMPESTIVIDADE

A defesa de Rodrigo dos Santos suscitou a preliminar de intempestividade do recurso, alegando que o
Parquet
foi intimado e recebeu os autos em carga no dia 6 de novembro de 2020
,
porém as razões recursais foram apresentadas apenas em 17 de março de 2021, portanto, além do prazo previsto no Código de Processo Penal.

Como se sabe, o prazo para a interposição da apelação é de 05 (cinco) dias contados a partir da intimação da sentença, podendo o apelante, contudo, apresentar as suas razões após o decurso de 08 (oito) dias, consoante dispõe expressamente os artigos 593 e 600 do CPP.

De fato, embora, o Ministério Público tenha excedido em demasia o prazo para apresentação de suas razões, a jurisprudência nacional já consolidou o entendimento de que
a apresentação tardia das razões recursais
caracteriza mera irregularidade
, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo interposto no prazo legal.
Nesse sentido, encontra-se consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. (...). FURTO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECLAMO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto.

(HC 358.217/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016, STJ).

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. (...). APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. (...).
3. A tempestividade do recurso em comento é aferida pela data da sua interposição. Ademais, nos termos da uníssona jurisprudência desta Corte Superior, trata-se de mera irregularidade a apresentação extemporânea das razões de apelação do Ministério Público, não havendo, por isso, empecilho para o conhecimento do recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1066724/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015, STJ).

Assim,
não há que se falar em não conhecimento do recurso pela intempestividade das razões recursais
, sobretudo porque a petição de interposição da Apelação foi interposta tempestivamente (protocolo à fl.180).

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público Estadual, por meio do qual requer a reforma da r. sentença, pleiteando a condenação do acusado

pela prática do crime de furto circunstanciado (art. 155, §4º, incisos III e IV do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90).

Narra a Denúncia que, em Presidente Kennedy, no dia 02 de junho de 2015, por volta das 10h00min, na via pública, da Rua 40, bairro Guriri Norte, em São Matus/ES, o denunciado Rodrigo dos Santos juntamente ao adolescente Eduardo Pires dos Santos, utilizando uma chave falsa, subtraíram um automóvel, modelo VW/Gol, cor vermelho, placa MSF-9500, de propriedade da vítima Jairo do Carmo Lopes Gonçalves.

Devidamente processado, o réu foi absolvido da acusação.

Após analisar detidamente os autos, constata-se que agiu com acerto o Exmo. Juiz
a quo
em absolver o apelado, na medida em que a prova judicial não se mostra suficiente em atestar a autoria dos delitos de furto qualificado e de corrupção de menores.

O apelado, em ambas as oportunidades em que foi interrogado (fl. 09) e mídia constante nos autos, negou os fatos narrados na denúncia, relatando que ele e seu irmão, o adolescente Eduardo Pires dos Santos, estavam de carona com “Jhonatan”, suposto condutor do veículo furtado.

Corroborando a versão do apelado, o adolescente Eduardo Pires dos Santos, apontado com coautor, ao ser ouvido em sede policial (fl.11), negou a participação do apelado.

Não obstante o policial
Ademar de Souza
tenha declarado que o acusado estava com um adolescente, com quem foi apreendida uma chave “micha”, este enfatizou que se lembra “vagamente” dos fatos
(mídia à fl.126)
.

De fato, nenhum documento colacionado aos autos refuta a versão apresentada pelo apelado. Além do mais, não há nos autos laudo pericial atestando a qualificadora da chave “mixa”.

O Policial Militar, em sede policial (fl.06), afirmou que foi informado por populares que o apelado e o adolescente haviam passado pela localidade com uma Saveiro, todavia, não os viu praticando os fatos narrados na denúncia.

Portanto, diante da fragilidade probatória que circunscreve o feito, entendo que deva ser mantida a absolvição do apelado, pois o Ministério Público não logrou êxito em instruir o processo com elementos probatórios suficientes, motivo pelo qual deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, a fim de manter a Sentença de absolvição do apelado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0004820-97.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA - ES 17366-A

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
.

CORRUPÇÃO DE MENORES.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA
.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A prova colhida em sede judicial é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, remanescendo dúvida acerca da autoria do delito pelo acusado, de modo que deve ser mantida a absolvição.

2. Hipótese em que o Ministério não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto pelo art.156 do CPP, impondo-se a absolvição por falta de provas (
in dubio pro reo
), na forma do art. 386, VII, do CPP.

3
.
Recurso
a que se
nega
provi
mento
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 05 de outubro de 2022.

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.